Tribunal: TJMT
Processo: 1055544-83.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1055544-83.2019.811.0041
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: BENEDITO RODRIGUES NOGUEIRA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 74933958) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação do recorrido.
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a partir de 01/02/2021 passou a vigorar a Instrução Normativa STJ/GP 1/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante o recorrente tenha emitido a Guia e efetuado o pagamento da mesma em 21/01/2021, o recurso só fora interposto neste Sodalício em 05/02/2021, portanto, quando já em vigor os novos valores para o preparo recursal. Nesse sentido, a Certidão de id. 75141489 ao registrar o pagamento a menor do que o estabelecido na aludida Instrução Normativa.
Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o respectivo recolhimento, de forma a complementar o valor, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, e em havendo regularidade no complemento, intime-se o recorrido, para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça